Tribunal: TJES
Processo: 5026883-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026883-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA XAVIER
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026883-87.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA XAVIER

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. TELEVISOR COM DEFEITO NA TELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vício em aparelho de televisão e condenou a fornecedora à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Produto apresentou defeito na tela poucos meses após a aquisição. Assistência técnica identificou oxidação interna.

3. Decisão anterior. Sentença afastou alegação de culpa do consumidor, reconheceu vício oculto e julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial e (ii) saber se o defeito apresentado configura vício oculto apto a ensejar restituição do valor pago e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial não merece acolhimento. O acervo probatório constante dos autos — documentos, fotografias e laudo técnico — é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo complexidade que justifique a remessa à Justiça Comum.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC, respondendo pelos vícios que tornem o produto impróprio ao uso.

7. No caso, o defeito surgiu em curto lapso temporal após a aquisição, evidenciando a inadequação do produto. Ademais, a oxidação interna somente foi constatada após a abertura do aparelho pela assistência técnica, não sendo perceptível ao consumidor, o que caracteriza vício oculto.

8. A simples existência de oxidação não comprova mau uso. Considerando que tal condição apenas se revelou mediante desmontagem do aparelho, não se afasta a possibilidade de que o agente oxidante tenha origem na própria cadeia de fornecimento, seja na fabricação, montagem ou transporte do produto.

9. Incide, assim, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à fornecedora demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações não conclusivas.

10. Por fim, a recusa indevida de cobertura pela garantia, diante de vício em produto novo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. O valor fixado mostra-se adequado, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A necessidade de prova técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. 2. A existência de oxidação interna não afasta a responsabilidade do fornecedor sem prova do mau uso pelo consumidor. 3. O vício oculto em produto durável enseja restituição do valor pago e indenização por danos morais quando frustrada a legítima expectativa do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
RODRIGO PEREIRA XAVIER
em face de
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
, na qual a parte autora alega, em síntese, que
no dia 16 de julho de 2025, adquiriu junto a Lojas Sipolatti uma TV led 55 polegadas, no valor de R$ 2.399,00(dois mil trezentos e noventa e nove reais).

No início do mês de outubro, o autor percebeu o surgimento de uma listra preta fina na tela do aparelho. Após cerca de 20 dias, diante da persistência do defeito, acionou a garantia junto à requerida LG.

Relata que, ao final daquele mesmo mês, a assistência técnica autorizada informou que o aparelho apresentava sinais de oxidação interna, recusando-se, por esse motivo, a realizar o reparo em garantia.

A sentença (ID 18281776) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em relação a LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, condeno a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, ficando a requerida autorizada a retirar o aparelho com vício na residência do autor, no prazo de 30 dias após o pagamento, sob pena de perda do bem em favor do consumidor. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

A requerida LG interpôs Recurso Inominado (ID 18660425), suscitando, inicialmente, preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de prova pericial.

No mérito, sustenta que o técnico responsável pela análise do aparelho constatou acentuados sinais de oxidação em seus componentes internos, atribuídos à possível exposição a líquidos — como chuva, limpeza inadequada ou outro evento semelhante —, o que teria ocasionado os vícios apresentados.

Destaca que a ocorrência de infiltração de líquidos, afeta a correta funcionalidade do aparelho e como não se trata de vício de fabricação, mas sim de defeito oriundo de uso inadequado do aparelho pelo consumidor, o produto objeto da lide não se encontra abarcado pela garantia contratual.

Sustenta que o mau uso do produto configura hipótese de excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar. Afirma, assim, estar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC.

Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID 18281780), a parte autora pugna pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento da necessidade de produção de prova pericial, não merece acolhimento.

A controvérsia pode ser dirimida à luz do acervo probatório constante dos autos, composto por documentos, fotografias e laudo técnico, não se evidenciando complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial. Assim,
rejeito
a preliminar.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise do
mérito
, adiantando que o caso é de manutenção da sentença.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso que o autor adquiriu o aparelho de televisão e que, poucos meses após a compra, o produto passou a apresentar defeito na tela (aparecimento de listra), o que evidencia a inadequação do bem ao fim a que se destina.

A recorrente sustenta a existência de oxidação interna decorrente de agente externo (líquido), alegando culpa exclusiva do consumidor. Contudo, tal tese não merece prosperar.

Com efeito, embora o laudo técnico e as fotografias indiquem a presença de oxidação nos componentes internos do aparelho, observa-se que tais marcas somente se tornaram visíveis após a abertura e desmontagem do produto pela assistência técnica autorizada, não sendo perceptíveis ao consumidor no momento da aquisição ou durante o uso regular inicial do bem.

Tal circunstância evidencia que se está diante de vício oculto, porquanto o defeito não era aparente ou de fácil constatação, manifestando-se apenas posteriormente, quando já frustrada a legítima expectativa de durabilidade e funcionamento adequado do produto.

Nesse contexto, a simples identificação de oxidação não conduz, automaticamente, à conclusão de mau uso pelo consumidor. Ao contrário, permanece plausível a hipótese de que o agente causador da oxidação tenha sido introduzido em momento anterior à aquisição, seja na linha de montagem, seja durante o transporte ou armazenamento do produto, circunstâncias que integram o risco da atividade do fornecedor.

Nesse ponto, incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, uma vez presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. Assim, caberia à recorrente demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a oxidação decorreu de uso inadequado do produto pelo autor, e não de falha inerente ao processo de fabricação, montagem, transporte ou armazenamento.

Todavia, a prova produzida pela fornecedora limita-se a indicar a existência de oxidação, sem comprovar o nexo causal entre tal fenômeno e eventual conduta do consumidor. Não há elementos técnicos conclusivos que afastem a possibilidade de vício originário ou superveniente à cadeia de fornecimento, circunstância que milita em favor do consumidor.

Dessa forma, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC, não há como reconhecer a excludente de responsabilidade alegada.

Assim, tratando-se de vício oculto manifestado em curto lapso temporal após a aquisição, correta a sentença ao reconhecer a falha do produto e determinar a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

No que tange aos danos morais, igualmente não há reparos a fazer.

A recusa indevida de cobertura pela garantia, aliada à frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à durabilidade do produto, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. O quantum fixado em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.

Outrossim, conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor fixado a título de danos morais só é cabível quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, não havendo que se falar em sua alteração por esta instância recursal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)